Tribunal: STF
Processo: Rcl 57715
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Mandaguari alega ter a Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná inobservado, no Processo n. 0005693-44.2019.8.16.0109, o verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    Narra ter o órgão judiciário reclamado dado provimento a recurso da parte beneficiária para substituir o salário mínimo pelo vencimento básico como base de cálculo de gratificação paga a servidor público.



    Entende contrariado o referido enunciado vinculante, salientando não caber ao Judiciário, que não tem função legislativa, estipular base de cálculo em substituição ao definido em lei.



    Pede seja cassada a decisão reclamada, a fim de que outra seja proferida com estrita observância da Súmula Vinculante n. 04 do STF.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



    A discussão trazida aos autos consiste em saber se se encontra amparada pela Súmula Vinculante n. 4 a determinação, por órgão judicial, de pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento básico do trabalhador, em vez do salário mínimo nacional, conforme previsto em norma editada pelo Poder Legislativo. 



    A Súmula Vinculante n. 4 assim dispõe: 



    Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 



    Como se vê, o enunciado sumular em tela sintetiza duas diretrizes complementares a respeito do tema, ambas firmadas no julgamento do RE 565.714: 



    1) são inconstitucionais quaisquer leis que adotem, como base de cálculo do adicional de insalubridade, o salário mínimo, por ofensa à proibição constitucional de utilização desse parâmetro como fator de indexação de parcelas remuneratórias (art. 7º, inciso IV); e 



    2) ainda que inconstitucional, referida base de cálculo não pode ser substituída por critério estipulado por órgãos do Poder Judiciário, de modo que o adicional deve continuar a ser pago sobre o salário mínimo até que sobrevenha nova lei estipulando parâmetro diverso. A razão desse entendimento reside na compreensão de que ao Poder Judiciário não é dado agir como legislador positivo, fixando base de cálculo não prevista em lei para compor remunerações. 



    Como complemento a essas premissas, acresça-se que no julgamento dos embargos de divergência opostos no RE 672.634, esta Corte onsolidou o entendimento de que o Poder Judiciário pode fixar critério para o cálculo do adicional de insalubridade apenas diante de omissão legislativa, vale dizer, quando inexistente qualquer tratamento normativo a respeito do tema.



    Não é essa, contudo, a situação que se apresenta nestes autos.



    Transcrevo, no ponto que interessa à presente controvérsia, trecho do acórdão reclamado:



    Extrai-se dos autos que o município utiliza o salário mínimo nacional como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, consoante disposição do artigo 94-M da Lei Complementar Municipal nº 3204/2018, veja-se: 



    “Art. 94-M. De acordo com o grau de insalubridade, mínimo, médio ou máximo, a que o servidor estiver exposto, o percentual do adicional será fixado, respectivamente, em 10% (dez por cento), 20% (vinte por cento) ou 40 % (quarenta por cento) do salário mínimo nacional vigente.” (Grifei)



    Como se vê, o próprio órgão reclamado reconhece ausente a omissão legislativa no caso vertente.



    Essa circunstância atrai a parte final do enunciado disposto na Súmula Vinculante n. 04, segundo a qual é vedado ao Poder Judiciário aplicar critério diverso do que estipulado pela normatização de regência, ainda que inconstitucional.



    3. Ante o quadro, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão impugnada e determinar que outra seja proferida em seu lugar, com observância do verbete vinculante n. 4 da Súmula. 



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Publique-se. Intime-se



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente